Tribunal: CARF
Processo: 16692.721730/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.721730/2015-21
ACÓRDÃO
9303-016.722 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
Não se verifica similitude fática quando os procedimentos fiscalizatórios
realizados no acórdão recorrido e no paradigma são distintos (Pedido de
Restituição X Auto de Infração). Não se pode confrontar os limites da ação
fiscal em cada um desses procedimentos de modo a aferir a ocorrência ou
não de decadência e/ou homologação tácita relativamente a períodos de
apuração anteriores.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 15221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.722 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721730/2015-21
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte em face do Acórdão n°
3401-011.077, de 25 de outubro de 2022, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
DIREITO CREDITÓRIO. PODERES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil
e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
JULGAMENTO.
LIVRE
CONVENCIMENTO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
DILIGÊNCIAS.
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória do
sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO DIREITO CREDITÓRIO.
ANÁLISE. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de
cálculo das contribuições.
Aplicação da Súmula CARF no 159.
Fatos
Fl. 15222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.722 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721730/2015-21
3
Na origem o feito compreendeu Pedido de Restituição de crédito decorrente de
ação judicial, devidamente habilitado, utilizado para a compensação de débitos do próprio
contribuinte. O direito creditório decorreu PIS-PASEP/COFINS incidente sobre receitas financeiras
auferidas pela incorporada Cimentos Rio Branco S/A e seriam oriundos de pagamentos efetuados
a maior a título de Cofins, em face da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998.
A negativa do direito creditório pela Autoridade Fiscal se deu a partir da
recomposição da base de cálculo das referidas contribuições no período que originou o direito
creditório.
Conforme Relatório Fiscal, em trecho transcrito no voto DRJ:
Assim, tendo em vista que a planilha apresentada pela contribuinte – fl. 381, em
sua maioria, demonstra diferenças entre os valores mensais informados e os
valores apurados nos documentos contábeis apresentados (balancetes mensais),
recalculamos todas as bases de cálculo referentes aos períodos de março de
1999 a dezembro de 2003, a fim de apurar o valor devido a título da COFINS,
aplicando-se a alíquota de 3% sobre a correta base de cálculo apurada
mensalmente, cujos valores foram registrados no aplicativo CTSJ – Crédito
Tributário Sub Judice, conforme Demonstrativo de Apuração de Débitos de fls.
3179/3183.
Em seguida, foram importados diretamente do sistema da Receita, os
recolhimentos da COFINS, efetuados para o código 2172, referentes aos
períodos de apuração de 03/1999 a 12/2003, registrados no Demonstrativo de
Pagamentos de fls. 3184/3186.
Posteriormente, foram realizadas as vinculações/imputações de pagamentos aos
respectivos débitos referentes aos PA’s 03/1999 a 12/2003, sendo que, os
períodos de apuração 10/1999, 01/2000, 08/2001, 11/2001, 05/2002, 11/2002 e
11/2003 que não foram integralmente extintos pelos recolhimentos
correspondentes, tiveram seus saldos em aberto compensados, utilizando-se o
saldo credor do recolhimento a maior dos PA’s 03 a 12/1999 e 02 a 06/2000,
conforme Demonstrativos Resumo das Vinculações Auditadas e Amortizações -fls.
3187/3392, restando saldo de pagamentos a maior, em valor original nas suas
respectivas datas de arrecadação, de acordo com o Demonstrativo de Saldos de
Pagamentos às fls. 3393/3395 e reproduzidos na “Tabela I -Demonstrativo do
Direito Creditório da COFINS - código 2172” a seguir: (...)
(sem destaques no original)
Manifestação de Inconformidade
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade com os seguintes
tópicos de defesa:
Nulidade por Cerceamento de Direito de Defesa
Homologação Tácita do Crédito Habilitado no Processo no 11610.007333/2009-44
Fl. 15223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.722 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721730/2015-21
4
Homologação Tácita da Apuração do Tributo Realizada pelo Contribuinte
Inexistência de Débito de Cofins em Desfavor da Manifestante por Força da
Decisão Proferida pelo Supremo Tribunal Federal
Acórdão DRJ
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
PEDIDO
DE
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INAPLICABILIDADE.
A homologação tácita, pelo decurso de prazo, não se aplica aos Pedidos de
Restituição e aos Processos de Habilitação de Crédito, mas tão somente à
Declaração de Compensação.
DECADÊNCIA.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INAPLICABILIDADE
Não há necessidade da realização de lançamento para glosa de restituição de
PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de
cálculo das contribuições, nem há que se falar em decadência.
ÔNUS DA PROVA. CRÉDITO. CONTRIBUINTE
Cabe à contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito apurado nos
pedidos de compensação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIDO
A realização de diligência não se presta a suprir eventual inércia probatória da
manifestante. Não cabe formular pedido de diligência para efetuar juntada de
prova documental possível de apresentação na manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Em Recurso Voluntário os tópicos de insurgência foram assim delimitados pelo
Acórdão recorrido:

A nulidade do auto de infração, que externou resultado no Relatório Fiscal
que não corresponde à realidade fática, já que fora lavrado com base no
fundamento de que a ora Recorrente não teria apresentado os documentos
suficientes para comprovar a apuração e o recolhimento da parcela do PIS-
PASEP/COFINS com a majoração de suas bases de cálculo instituídas pela Lei no
9.718/98, o que não se verifica, visto que foram apresentados: (i) cópias dos
DARFs de pagamento do valor integral do PIS-PASEP/COFINS reportado nas DCTFs
apresentadas à época dos fatos geradores; (ii) as folhas do Livro Razão que
demonstram o total das receitas financeiras auferidas nos referidos períodos, com
Fl. 15224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.722 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721730/2015-21
5
saldos iniciais e finais mensais de cada período, que demonstram a exatidão do
crédito auferido; e (iii) planilha pela qual demonstrou o total das receitas
auferidas nos meses – informação essa presente tanto na DIPJ quanto na DCTF; o
valor do PIS-PASEP/COFINS efetivamente pago; o total mensal das receitas
financeiras auferidas, com base no Livro Razão; e o valor do crédito representado
pela aplicação da alíquota do PIS-PASEP/COFINS sobre esses valores;

A nulidade da decisão de DRJ, uma vez que, mesmo tendo a Recorrente
formulado pedido expresso para realização de Diligência Fiscal, acaso houvesse
alguma dúvida no que tange aos documentos apresentados, o colegiado não
realizou uma análise exaustiva dos documentos apresentados, limitando-se a
informar que o contribuinte não teria juntado o Livro Razão referente às bases de
cálculo do PIS-PASEP/COFINS apuradas nos termos da legislação anteriormente
em vigor à Lei no 9.718/98, em flagrante contradição com o princípio da verdade
material;

A suficiência das provas acostadas, já que não há razoabilidade na exigência
do Livro Razão por completo, de mais de 15 anos atrás, sendo que os documentos
correspondentes às receitas financeiras pretendidas já bastam para a
comprovação do direito ao crédito de PIS-PASEP/COFINS. Ademais, a exigência da
guarda de documentos fiscais é limitada a 5 (cinco) anos, sendo certo que, como a
Recorrente não está discutindo a apuração total do PIS-PASEP/COFINS daquela
época, não haveria a necessidade de manter tais documentos em seus arquivos;

A decadência ou prescrição do direito da Receita Federal do Brasil de
revisar a apuração da contribuição de mais de 10 anos, pois não se deve confundir
o direito de revisar a base do indébito tributário declarado pelo contribuinte em
PER/DCOMP com a possibilidade de lançamento fiscal de um tributo já
oportunamente recolhido pelo sujeito passivo, cuja sistemática de
fiscalização/cobrança está submetida às regras temporais disciplinadas no § 4o, do
artigo 150 do CTN:
Acórdão Recorrido
O acórdão recorrido, de forma unânime, negou provimento ao Recurso Voluntário.
No que toca à matéria devolvida a esta Turma, o fundamento utilizado foi:
Não há igualmente que se falar em decadência ou prescrição do direito de lançar,
pois não se trata de majoração da base de cálculo ou de constituição de crédito
tributário, mas sim de mera recomposição da base de cálculo da contribuição
efetivamente devida para fins de cálculo do suposto pagamento indevido. Nessa
mesma linha, o enunciado de no 159 desta Casa:
Súmula CARF no 159 Não é necessária a realização de lançamento para
glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os
ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições.
Fl. 15225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.722 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721730/2015-21
6
Nesse particular, é bom lembrar que a contribuição devida no mês é uma só, sem
qualquer segmentação em relação às diferentes naturezas de receita, de tal modo
que não prospera a alegação de não seria necessário o cotejo entre a receita total
auferida no período – a ser extraída do Livro Razão – o valor efetivamente
recolhido, motivo pelo qual, também dentro do meu livre convencimento,
entendo como indispensável a apresentação do aludido livro contábil.
Embargos de Declaração
O Contribuinte opôs Embargos de Declaração aduzindo que a Turma Julgadora teria
sido omissa em relação ao fato de que os créditos de PIS pleiteados pela Embargante teriam sua
origem na sentença favorável proferida nos autos do Processo no 1999.34.00.007976-8 e por não
ter realizado nenhum juízo de valor em relação aos inúmeros documentos apresentados pela
Embargante.
Em Despacho, os Embargos foram rejeitados.
Recurso Especial
O Recurso Especial requer a reforma do Acórdão recorrido, indicando divergência
Jurisprudencial nos seguintes pontos:
Nulidade da Decisão Recorrida por Ausência de Apreciação dos Documentos
Apresentados (Paradigma 9101-002.871)
Homologação Tácita relativamente à recomposição da base de cálculo das
contribuições no período gerador do direito creditório (Paradigma 1801-002.089)
Matéria devolvida
O Despacho de Admissibilidade deu “PARCIAL SEGUIMENTO ao Recurso Especial
interposto pela Contribuinte, somente para a matéria Homologação Tácita.
Não houve interposição de Agravo quanto à parte que restou inadmitida.
Contrarrazões
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pugnando pela
manutenção do acórdão recorrido, sem se manifestar quanto à admissibilidade.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
Inicialmente esclareço que o presente processo, em segunda instância, integrou Lote
de Recursos Repetitivos, cujo acórdão paradigma 3401-011.075 foi proferido no Processo
10880.981169/2016-15. Conforme consulta ao acompanhamento processual disponibilizado no
Fl. 15226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.722 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721730/2015-21
7
sítio do CARF, o processo paradigma não teve o Agravo em Recurso Especial admitido, não
havendo como se verificar se houve alguma admissibilidade no Despacho original. De todo modo,
o processo não se encontra distribuído a esta Turma Julgadora, o que inviabiliza a sua reunião.
Todos os 3 (três) processos que compunham o lote de repetitivo firmado tiveram seus
Recursos Especiais admitidos e todos foram distribuídos à minha relatoria: 16692.721214/2014-
16, 16692.722275/2014-09 e 16692.721730/2015-21 e estão sendo postos em julgamento na
mesma sessão. Assim, o presente voto obedecerá a identidade dos feitos.
I.
Admissibilidade
Entendo que o Despacho de Admissibilidade deve ser revisto.
Inicialmente a admissibilidade do item “homologação tácita” foi posta nos seguintes
termos:
Com efeito, as decisões comparadas divergem na matéria. O paradigma
considerou a alteração na base de cálculo do tributo, para cálculo do valor a ser
restituído, impossível após o prazo de 5 anos contados da apresentação da
PerDcomp que solicitou a restituição/compensação, ao contrário da decisão
recorrida, que entendeu perfeitamente cabível a alteração da base de cálculo
para aferição do valor a ser restituído/compensado.
Embora os tributos, nos casos comparados, sejam diferentes, a norma geral
tratada é quanto à decadência, de modo que essa diferença não interfere no
resultado.
O acórdão apontado como paradigma é o de no 1801-002.089 e tratou de Pedido de
Restituição de saldo negativo de IRPJ:
A empresa interessada transmitiu, entre julho e agosto de 2004, PERDCOMPs a
fim de se aproveitar de direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2001, no valor de R$ 220.766,18, para utilizá-lo na compensação
de débitos próprios de sua responsabilidade.
Já o acórdão recorrido trata de Pedido de Restituição de crédito reconhecido por
decisão judicial:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa acima
identificada, contra o despacho decisório que não homologou as declarações de
compensações (Dcomp) com o direito creditório de PIS-PASEP/COFINS incidente
sobre receitas financeiras auferidas pela incorporada Cimentos Rio Branco S/A,
decorrente do processo judicial no 0011173-59.2005.403.6100 e habilitado por
meio do processo administrativo no 18186.727031/2011-15.
Ainda que ambos tratem de Pedido de Restituição, a natureza do crédito restituído
é distinta e demandam procedimentos de exame também distintos.
Fl. 15227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.722 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16692.721730/2015-21
8
Veja-se que no caso do acórdão paradigma, a questão enfrentada diz respeito ao
fato de que a “revisão fiscal” se dedicava a examinar períodos anteriores ao crédito postulado, de
modo a verificar se o saldo negativo do IRPJ era de fato existente:
De acordo com o relato o presente processo trata de PERDCOMPs pelas quais a
recorrente pretende compensar débitos próprios com direito creditório a título de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001, no valor de R$ 220.766,18.
(...)
No caso em apreço, a DRF em Araraquara/SP pretendeu modificar, de ofício, o
resultado apurado pela recorrente na DIPJ do ano-calendário 2001, em
30/01/2009, mais de 5 (cinco) anos depois de ocorrido o fato gerador do
ano-calendário 2001, verificando-se, assim, a decadência do direito de o Fisco
promover tal alteração.
Já no acórdão recorrido, a revisão pretendida pela Fiscalização se relacionava com o
próprio período de apuração do crédito postulado, qual seja, fev/1999 a jan/2004, conforme
Acórdão de Manifestação de Inconformidade, que melhor detalha o feito:
Assim, tendo em vista que a planilha apresentada pela contribuinte às fls. 4 e 5 do
Pedido de Habilitação de Crédito no 11610.007334/2009-99 e fl. 111 deste
processo, em sua maioria, demonstram diferenças entre os valores mensais
informados e os valores apurados nos documentos contábeis apresentados
(balancetes mensais) – fls. 14012 a 14732, recalculamos todas as bases de cálculo
referentes aos períodos de março de 1999 a novembro de 2002, a fim de apurar o
valor devido a título contribuição para o PIS, aplicando-se a alíquota de 0,65%
sobre a correta base de cálculo apurada mensalmente, cujos valores foram
registrados no aplicativo CTSJ – Crédito Tributário Sub Judice, conforme
Demonstrativo de Apuração de Débitos de fls. 14741/14745.
Ou seja, não há identidade fática entre os procedimentos fiscalizatórios necessários
para a validação do crédito postulado de modo que se possa confrontar os limites da ação fiscal
em cada um desses procedimentos e aferir a ocorrência ou não de decadência e/ou homologação
tácita relativamente a períodos anteriores.
Assim, não cabe conhecimento do Recurso Especial.
Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 15228
DF CARF MF
Original